Tribunal: CARF
Processo: 10120.005177/2009-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO VICTOR RIBEIRO ALDINUCCI
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10120.005177/2009-36
Recurso no
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-009.222 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
17 de novembro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE ALGODÃO DO ESTADO DE
GOIAS

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2004 a 31/12/2007
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E DE INTERVENÇÃO NO
DOMÍNIO ECONÔMICO. IMUNIDADE. RECEITAS DECORRENTES DE
EXPORTAÇÃO INDIRETA. CABIMENTO. DECISÃO DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL COM REPERCUSSÃO GERAL.
Conforme decisão do Pleno do Supremo Tribunal Federal, com repercussão
geral, o melhor discernimento acerca do alcance da imunidade tributária nas
exportações indiretas se realiza a partir da compreensão da natureza objetiva da
imunidade, que está a indicar que imune não é o contribuinte, mas sim o bem
quando exportado.
A imunidade tributária prevista no art. 149, § 2o, I, da Constituição, alcança a
operação de exportação indireta.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, João Victor Ribeiro Aldinucci,
Maurício Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso (suplente convocado), Rita Eliza
Reis da Costa Bacchieri e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).
Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pela Fazenda Nacional, em face do acórdão
2401-005.598, de recurso voluntário, e que foi totalmente admitido pela Presidência da 4a
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.005177/2009-36
Fl. 486
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.222 - CSRF/2a Turma
Processo no 10120.005177/2009-36

Câmara da 2a Seção, para que seja rediscutida a seguinte matéria: imunidade tributária de
contribuições nas exportações via cooperativas. Segue a ementa da decisão, nos pontos que
interessam:
[...]
COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL. EXPORTAÇÃO REALIZADA
POR INTERMÉDIO DE COOPERATIVAS. IMUNIDADE
A norma imunizante contida no artigo 149, §2o, I, da Constituição Federal, exclui da
abrangência tributária as receitas decorrentes de exportação. Se os produtos adquiridos
pela Recorrente foram efetivamente exportados, por meio da cooperativa adquirente da
produção, constata-se que as receitas não se submetem à exigência da contribuição
previdenciária por força da norma imunizante prevista no art. 149, §2°, I, da
Constituição.
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento parcial ao
recurso voluntário para excluir do lançamento o levantamento PR2. Vencidos os
conselheiros Francisco Ricardo Gouveia Coutinho (relator), José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro e Miriam Denise Xavier, que negavam provimento ao recurso.
Vencido o conselheiro Matheus Soares Leite que dava provimento parcial em maior
extensão para limitar a multa ao percentual de 20%. Designada para redigir o voto
vencedor a conselheira Andréa Viana Arrais Egypto.
Em seu recurso especial, a Fazenda Nacional basicamente alega que:
- conforme paradigmas 2302-001.039 e 2302-003.635, a operação entre os cooperados e
a cooperativa é uma operação interna, que não se confunde com a exportação. A relação
jurídica entre a cooperativa e o cooperado se esgota na venda da produção deste para
aquela; e independentemente se a cooperativa irá ou não realizar operação com o
exterior já é devido o valor ao cooperado;
- a abrangência da imunidade limita-se às operações desenvolvidas diretamente entre o
produtor e o comprador estrangeiro, não albergando as comercializações efetuadas entre
produtor e adquirentes sediados no país;
- as receitas diretamente decorrentes de vendas para o mercado externo estão excluídas
da esfera de tributação das contribuições sociais. Contudo, no caso em tela, a decisão
recorrida vai além daquilo que foi expressamente previsto pelo poder constituinte
derivado, uma vez que estende o alcance da norma imunizante às etapas que antecedem
a venda direta ao comprador externo, ou seja, às operações intermediárias;
- trata-se de mera VENDA INDIRETA;
- deve incidir contribuição previdenciária sobre a receita bruta da comercialização da
produção rural, ainda que se refira à venda indireta para o exterior.
O sujeito passivo foi intimado do acórdão de recurso voluntário e do exame de
admissibilidade do recurso especial da Fazenda Nacional, mas não apresentou contrarrazões e
nem recurso contra a parte da decisão que lhe foi desfavorável.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
Fl. 487
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.222 - CSRF/2a Turma
Processo no 10120.005177/2009-36

1
Conhecimento
O recurso especial é tempestivo, visto que interposto dentro do prazo legal de
quinze dias (art. 68, caput, do Regimento Interno do CARF), e a recorrente demonstrou a
existência de legislação tributária interpretada de forma divergente (art. 67, § 1o, do Regimento),
de forma que o recurso deve ser conhecido.
Com efeito, o colegiado a quo afastou a exigência das contribuições
previdenciárias na venda da produção rural por meio de cooperativa, enquanto os paradigmas
decidiram de forma contrária, entendendo que a previsão constitucional ampara apenas as
operações decorrentes da exportação, ou seja, as exportações diretas, nas quais a produção é
comercializada diretamente com o adquirente domiciliado no exterior
2
Imunidade nas exportações indiretas
Discute-se nos autos se as receitas decorrentes de exportações através de
cooperativas são imunes às contribuições. Por decisão da maioria, a Turma a quo decidiu o
seguinte:
Há ainda, nesse ponto, que consignar os fundamentos adotados pela maioria do
Colegiado no sentido de que a venda ao exterior realizada por cooperativa é considerada
exportação direta e, por esse motivo, a receita da exportação é albergada pela imunidade
tributária prevista no art. 149, §2°, I, da Constituição.
Pois bem. O Pleno do Supremo Tribunal Federal decidiu, com repercussão geral,
que a imunidade prevista no art. 149, § 2o, I, da Constituição, é objetiva, e não subjetiva, de
modo que é imune o bem exportado, sendo irrelevante, assim, se a exportação é direta ou
indireta. Tal precedente é de observância obrigatória pelos conselheiros do CARF, conforme
prevê o § 2o do art. 62 do seu Regimento Interno, combinado com seu art. 45, VI. Veja-se a
ementa do aludido precedente:
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO
GERAL.
DIREITO
TRIBUTÁRIO.
IMUNIDADE
TRIBUTÁRIA
DAS
EXPORTAÇÕES.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
RECEITAS
DECORRENTES
DE
EXPORTAÇÃO. EXPORTAÇÃO INDIRETA. TRADING COMPANIES. Art.22-A,
Lei n.8.212/1991.
1. O melhor discernimento acerca do alcance da imunidade tributária nas
exportações indiretas se realiza a partir da compreensão da natureza objetiva da
imunidade, que está a indicar que imune não é o contribuinte, ‘mas sim o bem
quando exportado’, portanto, irrelevante se promovida exportação direta ou
indireta.
2. A imunidade tributária prevista no art.149, §2o, I, da Constituição, alcança a
operação de exportação indireta realizada por trading companies, portanto, imune
ao previsto no art.22-A, da Lei n.8.212/1991.
3. A jurisprudência deste STF (RE 627.815, Pleno, DJe1o/10/2013 e RE 606.107, DjE
25/11/2013, ambos rel. Min. Rosa Weber,) prestigia o fomento à exportação mediante
uma série de desonerações tributárias que conduzem a conclusão da
inconstitucionalidade dos §§1o e 2o, dos arts. 245 da IN 3/2005 e 170 da IN
971/2009, haja vista que a restrição imposta pela Administração Tributária não ostenta
guarida perante à linha jurisprudencial desta Suprema Corte em relação à imunidade
tributária prevista no art.149, §2o, I, da Constituição.
4. Fixação de tese de julgamento para os fins da sistemática da repercussão geral: “A
norma imunizante contida no inciso I do §2o do art.149 da Constituição da República
alcança as receitas decorrentes de operações indiretas de exportação caracterizadas por
haver participação de sociedade exportadora intermediária.”
Fl. 488
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.222 - CSRF/2a Turma
Processo no 10120.005177/2009-36

5. Recurso extraordinário a que se dá provimento.
(RE 759244, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 12/02/2020,
PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-071 DIVULG
24-03-2020 PUBLIC 25-03-2020)
Em 16/6/20, o Supremo Tribunal Federal ainda rejeitou os embargos de
declaração opostos pela Fazenda Nacional, conforme decisão assim ementada:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA
DAS EXPORTAÇÕES. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. RECEITAS
DECORRENTES DE EXPORTAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO
OU OBSCURIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado,
sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição ou
obscuridade, o que não ocorre no presente caso.
2. Embargos de declaração rejeitados.
(RE 759244 ED, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 16/06/2020,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-201 DIVULG 12-08-2020 PUBLIC 13-08-2020)
A própria Secretaria da Receita Federal do Brasil editou a Instrução Normativa
RFB no 1975, de 08 de setembro de 2020, revogando os §§ 1o e 2o do art. 170 da Instrução
Normativa RFB no 971, de 13 de novembro de 2009, que, assim como a Instrução Normativa
SRP no 3, de 14 de julho de 2005 restringiam a imunidade às exportações diretas. Veja-se nesse
sentido os dispositivos revogados:
Art. 170. Não incidem as contribuições sociais de que trata este Capítulo sobre as
receitas decorrentes de exportação de produtos, cuja comercialização ocorra a partir de
12 de dezembro de 2001, por força do disposto no inciso I do § 2o do art. 149 da
Constituição Federal, alterado pela Emenda Constitucional no 33, de 11 de dezembro de
2001.
§ 1o Aplica-se o disposto neste artigo exclusivamente quando a produção é
comercializada diretamente com adquirente domiciliado no exterior.
(Revogado(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1975, de 08 de setembro de 2020)
§ 2o A receita decorrente de comercialização com empresa constituída e em
funcionamento no País é considerada receita proveniente do comércio interno e não de
exportação, independentemente da destinação que esta dará ao produto.
(Revogado(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1975, de 08 de setembro de 2020)
No presente caso, discordo da decisão recorrida quando afirma que a exportação
seria direta, pois a defesa da contribuinte é inconclusiva nesse sentido, mas entendo que a
imunidade alcança as exportações indiretas (o que é atualmente reconhecido pela própria
Secretaria da Receita Federal do Brasil, diante da revogação acima mencionada), razão pela qual
deve ser desprovido o apelo especial fazendário.
3
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso especial da
Fazenda Nacional.
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci
Fl. 489
DF CARF MF
Documento nato-digital